Tribunal: TJDFT
Processo: 0735125-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735125-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA VIRGINIA INACIO GONZAGA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Selma Virginia Inácio Gonzaga da Silva contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 22a Vara Cível de Brasília, que ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, negou o pleito de sigilo e de substituição do hidrômetro da residência da autora. A agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou autorização da Corregedoria do TJDFT, constante do PA SEI 0023505/2025, para imposição de sigilo aos dados pessoais, em razão da crescente incidência de golpes de engenharia social envolvendo o uso indevido de informações constantes em processos judiciais. Argumenta que a negativa de sigilo representa risco à segurança e à privacidade da autora, especialmente diante da notoriedade do golpe do falso advogado. Quanto à substituição do hidrômetro, alega que há oscilações injustificadas nas faturas de consumo de água, mesmo após reparo de vazamento, e que a Caesb não realizou vistoria nem concedeu os descontos previstos na Resolução Adasa 14/2011. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência recursal, com a imposição de sigilo ao documento de ID no 245799737, do autos de origem, e a substituição do hidrômetro da residência, bem como a confirmação dessas medidas no mérito. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a primeira tese jurídica expendida pela recorrente não se reveste de plausibilidade. Nos termos do art. 26, inciso III, do CPC, “a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente”. A regra, portanto, é a publicidade dos atos judiciais, sendo o sigilo medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei. No caso em exame, a agravante requer a tramitação do feito sob segredo de justiça, alegando risco de ser vítima do chamado “golpe do falso advogado”. Para justificar o pedido, junta matéria publicada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que alerta os jurisdicionados sobre essa modalidade de fraude e indica formas de prevenção (disponível em:https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2025/julho/golpe-do-falso-advogado-tjdft-alerta-jurisdicionados-sobre-fraude). Contudo, observa-se que a referida matéria não aponta o sigilo processual como uma das formas de proteção contra o golpe mencionado. Ao contrário, reforça a importância da verificação de informações por meio dos canais oficiais, como o site do TJDFT e o contato direto com os advogados constituídos, o que pressupõe a manutenção da publicidade dos atos processuais. Ademais, não se verifica, nos autos, qualquer elemento concreto que evidencie risco iminente ou específico à agravante. O pedido de segredo de justiça é formulado de maneira preventiva e genérica, sem demonstração de situação excepcional que justifique o afastamento da regra da publicidade. A concessão de sigilo com base em alegações abstratas e hipotéticas comprometeria o princípio da transparência e poderia ensejar a banalização da medida, transformando a exceção em regra. Dessa forma, não se vislumbra fundamento legal ou fático apto a justificar o deferimento do segredo de justiça no presente caso, impondo-se a manutenção da publicidade dos atos processuais, conforme determina o ordenamento jurídico. Melhor sorte não assiste à agravante quanto ao outro pedido liminar. Verifica-se que o pedido formulado pela agravante, consistente na substituição do hidrômetro instalado em sua residência, embora revele, em juízo de cognição sumária, certa plausibilidade, não pode ser deferido neste momento processual. Na origem, o pleito foi apresentado sob a forma de tutela provisória de urgência, com requerimento de concessão da medida inaudita altera pars. Contudo, no caso concreto, agiu com acerto a magistrada singular ao indeferir o pedido liminar. Com efeito, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, a decisão que indeferiu a medida encontra respaldo legal, especialmente diante da possibilidade de irreversibilidade decorrente da substituição do equipamento, cuja aferição técnica pode ser comprometida com a alteração prematura. Ademais, conforme bem fundamentado pela magistrada, “O prolongamento de faturas elevadas, embora oneroso, pode ser reparado ao final do processo, não representando, a priori, um dano irreversível ou de difícil reparação imediata que não possa aguardar a instrução processual”. Tal entendimento reforça a necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa, evitando decisões precipitadas que possam comprometer a adequada solução da controvérsia. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ausente o outro requisito legal, há que ser a tutela de urgência postulada. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator